Tribunal: TJSP
Processo: 1126685-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
NULIDADE CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS COMPROVANTO HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, por não recolhimento das custas iniciais. O autor alegou hipossuficiência financeira e requereu Justiça Gratuita, inicialmente

Ementa:
NULIDADE CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS COMPROVANTO HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, por não recolhimento das custas iniciais. O autor alegou hipossuficiência financeira e requereu Justiça Gratuita, inicialmente indeferida. Documentos apresentados comprovam renda inferior a três salários mínimos.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em: possibilidade de reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária com base em documentos que comprovam hipossuficiência.
III. Razões de Decidir.
1. Documentos apresentados pelo apelante comprovam hipossuficiência financeira, reforçando presunção do artigo 99, §3o, do CPC.
2. Tese do STJ em recursos repetitivos veda critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária.
3. Gratuidade judiciária pode ser formulada a qualquer tempo, justificando reconsideração do indeferimento anterior.
IV. Dispositivo.
Recurso provido.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 101, 331, §2o, e 485, IV.
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.